Tribunal: TJES
Processo: 5012560-51.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012560-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIMAR VEREDIANO ROQUE
RECORRIDO: AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012560-51.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ALCIMAR VEREDIANO ROQUE

RECORRIDO: AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE RECOLHIDO EM PÁTIO NO PERÍODO DAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA e julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o requerido AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que ao juiz, na condição de destinatário final das provas, incumbe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC. No caso dos autos, observa-se que, para além de o deslinde da demanda depender somente de prova documental, o Recorrente desatendeu o comando judicial no sentido de trazer aos autos a comprovação da apreensão do veículo, de modo que não merece acolhida a preliminar suscitada.

(3). Quanto à ilegitimidade passiva do corréu AUTO SOCORRO CACHOEIRO LTDA, irretocável a r. sentença, haja vista que incompatível a pretensão indenizatória intentada em desfavor da referida pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo impertinente a cumulação de causas de pedir absolutamente diversas na presente demanda, devendo ser mantida a exclusão processual determinada pelo Juízo de origem.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito a Recorrente nem sequer em comprovar a efetiva apreensão e recolhimento do veículo em pátio, descumprindo o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(5). Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez cento) sobre o valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça ao Recorrente, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)